Tribunal: TJDFT
Processo: 0710175-50.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710175-50.2017.8.07.0000 AGRAVANTES: JOSE FERNANDES CARVALHO, JOAO TEODORO DA SILVA, JORGE JOSE OLIVEIRA ALVES, JOSE LOPES DA SILVA, JOSE RAIMUNDO DE ASSUNCAO, JOSE VIEIRA DA SILVA, JUVENAL ALVES DOS SANTOS, LUIZ CARDOSO DELGADO SOBRINHO, LUIZ GONZAGA RIBEIRO DO NASCIMENTO, ESPOLIO DE MANOEL DO CARMO DE CARVALHO AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO Trata-se de agravo interposto por JOSÉ FERNANDES CARVALHO e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a matéria está prequestionada, razão pela qual não incide o óbice dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Apontam ainda, ofensa frontal a preceitos Constitucionais. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018